Tribunal: STF
Processo: RMS 38594
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE EM HIPÓTESES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RMS. ART. 102, II, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra mandado de segurança não decidido em única instância por Tribunal Superior não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal, consoante previsão constitucional expressa do art. 102, II, “a”.



    2. No caso concreto, o ora recorrente impetrou, primeiramente, mandado de segurança junto ao Tribunal de Origem e na sequência recurso ordinário dirigido ao STJ, a indicar não ter sido o Tribunal Superior a única instância a apreciar a tese deduzida no mandamus. 



    3. A ausência de de enquadramento do feitos às hipóteses de competência constitucional taxativa impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido.